Tribunal: TJDFT
Processo: 0719520-39.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719520-39.2024.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Claudio Ferreira Peres Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Claudio Ferreira Peres contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargante (Id. 73859070). Nos termos das normas previstas nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 23 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator